Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMPRESSORA. VÍCIO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS À SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir está presente sempre que a parte tem necessidade de exercer o direito de ação. Preliminar rejeitada.
2. Das circunstâncias descritas nos autos, depreende-se que o autor adquiriu uma impressora que mostrou-se defeituosa nos primeiros dias de uso, não sendo razoável que o adquirente do produto se submeta a outras tentativas de reparo em sua máquina, além das já efetuadas.
3. Apresentando-se defeituoso o produto adquirido (decorrente de vício oculto), é dever da recorrente recompor os prejuízos experimentados pelo autor.
4. Sem a presença de documentação apta a demonstrar que o caso em tela fugiu do mero dissabor, não há causa suficiente a ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
5. Deverá a parte arcar com os honorários da parte contrária na mesma proporção de sua sucumbência.
6. Recursos desprovidos.